Tribunal: TJDFT
Processo: 0754559-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Há que se acolher os embargos de declaração para suprir erro material, o que não significa modificar o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.